Tribunal: TJES
Processo: 5001763-78.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001763-78.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: DIEGO PEREIRA DIAS

REQUERIDO: 1ª VARA CRIMINAL DE VITORIA/ES e outros

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL.
HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA
PRELIMINAR
MINISTERIAL
DE NÃO CONHECIMENTO. REDISCUSSÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. UTILIZAÇÃO INDEVIDA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS DO ART. 621 DO CPP.
PRELIMINAR ACOLHIDA.
REVISÃO NÃO CONHECIDA.

I. CASO EM EXAME

Revisão Criminal ajuizada pelo condenado, com fundamento nos incisos I e III do art. 621 do CPP, visando à desconstituição do acórdão da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Espírito Santo que, ao julgar apelação criminal, manteve a sua condenação por homicídio qualificado tentado e associação criminosa, em concurso material, à pena de 16 anos, 2 meses e 22 dias de reclusão, em regime inicial fechado. O pedido revisional busca a reanálise da dosimetria da pena, com a exclusão da valoração negativa dos vetores “culpabilidade” e “circunstâncias” e a aplicação da fração máxima de diminuição pela tentativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) examinar a preliminar suscitada pelo Ministério Público, no sentido de não conhecimento da revisão criminal, por inadequação da via eleita; (ii) verificar se a revisão criminal pode ser admitida para rediscutir a dosimetria da pena já analisada e fundamentada em sede de apelação criminal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de não conhecimento da revisão criminal, suscitada pela Subprocuradora-Geral de Justiça, deve ser acolhida, pois demonstrado que o pedido revisional se limita à rediscussão da dosimetria da pena — matéria já enfrentada e decidida no julgamento da apelação — sem a apresentação de prova nova, erro material evidente, ou contrariedade a texto expresso de lei.

Não é possível a utilização da revisão criminal como sucedâneo recursal, especialmente quando a pretensão se restringe à revaloração de elementos já apreciados, sem a demonstração dos requisitos legais do art. 621 do CPP.

A pena foi fundamentadamente fixada, com valoração negativa dos vetores “culpabilidade” e “circunstâncias” com base na premeditação e na gravidade concreta do delito, tendo sido aplicada a fração de diminuição pela tentativa conforme os critérios legais, não havendo omissão, ilegalidade ou injustiça manifesta que justifique o reexame da matéria.

A revisão criminal não se presta à revisão da dosimetria da pena na ausência de novos elementos ou violação à legalidade.

IV. DISPOSITIVO

Revisão criminal não conhecida, em razão do acolhimento da preliminar ministerial.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, acolher a preliminar ministerial e não conhecer da revisão criminal, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5001763-78.2025.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: DIEGO PEREIRA DIAS (AC)
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) REQUERENTE: PATRICK GIORDANO GAIA DE BARROS - ES29453, RAYANNA BEZERRA - ES29457

VOTO

Trata-se de
Revisão Criminal
proposta por
DIEGO PEREIRA DIAS
, fundada no artigo 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal, objetivando a desconstituição do v. acórdão (id 13952198), de Relatoria do eminente Des. Willian Silva, então componente da 1ª Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça que, nos autos da apelação criminal nº 0018414-19.2016.8.08.0024, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso defensivo, mantendo a sua condenação pela prática dos crimes de
homicídio qualificado tentado, por motivo fútil e recurso que impossibilitou a defesa da vítima
(art. 121, § 2º, inc. II e IV, c/c art. 14, inc. II, do CP),
e de associação criminosa
(art. 288, do CP),
em concurso material
(art. 69, do CP), à pena de 16 (dezesseis) anos, 02 (dois) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, em regime inicial fechado.

Registro que o acórdão restou assim ementado:

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO TENTADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ALEGADA NULIDADE PROCESSUAL. INOCORRÊNCIA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA BASE. POSSIBILIDADE. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE LEGÍTIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE REALIZAÇÃO DO CÔMPUTO DA DETRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE NEGADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.1. Em matéria de nulidades, é sabido que a simples alegação de irregularidade é insuficiente para a anulação do processo, devendo haver prova cabal do prejuízo (art. 563, CPP). Especificamente no que concerne à defesa, a súmula 523 do STF expressamente preconiza que no processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu. Inexiste o alegado prejuízo. Isto porque durante toda a tramitação processual os apelantes estiveram assistidos por advogado. Ademais, o fato de o causídico não ter se utilizado de todo o tempo disponível para a defesa em plenário não configura deficiência da defesa, especialmente quando não há qualquer prova de que, caso se utilizasse de todos os minutos cabíveis, o desfecho do processo seria diferente.2. Não há dúvidas de que a conclusão do julgamento no Tribunal do Júri, como regra, deve ser respeitada. A teor do artigo 5º, inciso XXXVIII, da Constituição da República, ao Júri é atribuída a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, assegurada, sempre, a soberania de seus veredictos. Isso quer dizer que, salvo quando a decisão do Conselho de Sentença colidir, de forma inequívoca, com as provas técnicas e testemunhais, acolhendo versão claramente inaceitável, não será admitida a realização de novo julgamento.3. Na primeira fase, redimensiono a pena base do crime de associação criminosa ao mínimo legal, qual seja, 01 (um) ano de reclusão, uma vez que o juízo de primeiro grau fez uso de condenação pela prática de ato infracional para valorar negativamente a conduta social do réu.4. Impossível o reconhecimento da confissão quando o agente reconhece ter atirado em pessoa que sequer esteve no local dos fatos no momento do crime. 5. O recorrente Marcelo, juntamente com o réu Wellington, tramaram a morte de João Capeta, sendo que, no dia dos fatos, Wellington foi até o beco 97, no bairro Maria Ortiz, ao encontro de João Capeta. Porém, por não ter o encontrado, mas somente a vítima Marciano, desferiu contra ele diversos disparos de arma de fogo, ao passo que permanecera no interior do veículo, para dar cobertura ao crime, o réu Marcelo, o menor Diego Pessanha e o réu Diego, sendo este o responsável pela condução até o local do crime e pela fuga. Observa-se, portanto, não estar presente nenhum dos requisitos do art. 25 do CP, quais sejam, a injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem.6. Quanto ao pedido de realização do cômputo da detração, deixo de realizá-lo, pois isso não afetará o regime inicial de cumprimento de pena.7. Sobre a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, tal pedido deve ser formulado perante o juízo das execuções, que poderá averiguar as reais condições econômicas do apelante.8. Em relação ao direito de recorrer em liberdade, tenho que este deve ser negado. A uma, porque o acusado Marcelo esteve preso durante toda a instrução criminal. E, a duas, porque reputo o delito praticado de gravidade concreta, além do que o agente estava envolvido em outras ações delituosas, o que reforça a necessidade de manutenção da ordem pública.9. Recurso parcialmente provido.

(TJES, Classe: Apelação Criminal, 024160166906,
Relator : WILLIAN SILVA
, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL,
Data de Julgamento: 07/10/2020
, Data da Publicação no Diário: 30/10/2020 )

De início, verifico que há uma preliminar, de não conhecimento da revisão criminal
, suscitada pela Subprocuradora-Geral de Justiça Judicial, afirmando que o requerente pretende o mero reexame da dosimetria, que foi apreciada, quando do julgamento da apelação criminal.

No caso, constato que a defesa pretende, através desta revisão, na dosimetria do delito de homicídio qualificado tentado, afastar a desvaloração dos vetores “culpabilidade” e “circunstâncias”, além de requer que seja adotada a fração de diminuição de 2/3 (dois terços), em razão da tentativa (art. 14, inc. II, do CP).

No entanto, identifico que tais matérias também foram alegadas na apelação, sendo certo que houve o seu devido enfrentamento, quando do julgamento do aludido recurso, perante a 1ª Câmara Criminal, que entendeu pela manutenção integral da sentença.

Destaco o voto condutor do acórdão que expressamente enfrentou as teses defensivas:

“(...) Na primeira fase, o juízo de primeiro grau fixou a pena base em 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, valor que entendo proporcional e adequado ao caso concreto, tendo em vista a premeditação do delito.

Na segunda fase, incide a agravante da reincidência e o recurso que impossibilitou a defesa da vítima, motivo pelo qual mantenho a sanção provisória em 22 (vinte e dois) anos de reclusão. Ressalto que a jurisprudência dos tribunais pátrios autoriza que uma das qualificadoras seja utilizada na primeira ou segunda fase de dosimetria da pena, não havendo equívoco portanto, por parte do magistrado.

Na terceira fase, mantenho a sanção definitiva em 14 (quatorze) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Entendo que o patamar escolhido deveria ser inferior, no valor mínimo, sobretudo porque o agente percorreu toda a etapa do iter criminis.

De qualquer forma, sob pena de incorrer em reformatio in pejus, mantenho a pena no período fixado (...)”

Assim, tenho que o requerente pretende utilizar esta revisão criminal, como uma terceira via recursal, o que não é admitido, ressaltando-se que inexiste, no caso em análise, qualquer contrariedade a texto expresso de lei ou à evidência dos autos, tampouco circunstâncias novas que admitam a modificação das decisões anteriormente proferidas.

Também não verifico haver erro técnico, teratologia ou evidente injustiça capaz de determinar a alteração do acórdão ou da dosimetria realizada.

Nesse sentido, cito o seguinte precedente do STJ:

“(...) 3.
A revisão criminal não pode ser utilizada como nova apelação para reexame de fatos e provas, salvo em casos de novas provas, violação de lei ou desproporcionalidade manifesta.

4. Não foram apresentados novos elementos probatórios ou violação ao texto de lei que justifiquem a revisão da dosimetria da pena.
(...)” (grifo nosso)

(AgRg na RvCr n. 6.139/SP,
relatora Ministra Daniela Teixeira,
Terceira Seção,
julgado em 11/12/2024
, DJEN de 17/12/2024.)

Por fim, registro que a revisão criminal não é uma segunda apelação, e não se presta à mera rediscussão de matéria já exaustivamente analisada em apelação criminal.

Isto posto, acolho a preliminar suscitada pela Subprocuradora-Geral de Justiça Judicial (id 14044526), e
NÃO CONHEÇO
da revisão criminal, pois ausentes suas hipóteses de cabimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para NÃO CONHECER DA REVISÃO CRIMINAL

Acompanho o E. Des. Relator.

É como voto.